Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA COMPATÍVEL COM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PANDEMIA DE COVID-19. INVIÁVEL A SOLTURA PELA POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE DEVE SER TRANSFERIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Segundo a regência da Lei Maria da Penha, autoriza-se a prisão preventiva para a garantia da integridade psíquica e física da vítima, quando a infração envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. No caso, o Paciente descumpriu medidas protetivas de urgência de não intimidação determinadas em favor da vítima, fatos que demonstram não serem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a constrição cautelar é compatível com o regime semiaberto, pois os regimes de cumprimento de penas são apenas graus da execução penal.
4. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação do sentenciado, a concessão de liberdade não dever ocorrer apenas fundamentada na possibilidade abstrata de contaminação pelo novo coronavírus.
5. Ordem parcialmente concedida no sentido de que seja assegurado ao Paciente os benefícios decorrentes da fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.